Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FORMULADO PELA EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência somente é cabível quando configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. Os alimentos devidos entre ex-companheiros ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
4. Observada a inocorrência de alteração fática superveniente à prolação de acórdão em agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual foi reconhecida a inexistência de elementos de prova aptos a justificar a fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência com o mesmo propósito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.